Tribunal: TJMT
Processo: 1006413-89.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006413-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUAREZ JUNIOR COSTA ABREU - CPF: 036.579.621-23 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE ACÓRDÃO

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO EM TRANSAÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA TRANSAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição tributária referente ao ITBI. Alegação de cobrança indevida sobre o valor total da unidade habitacional (terreno + construção) em imóvel adquirido na planta.

3.

A controvérsia consiste em determinar se a base de cálculo do ITBI, em casos de aquisição de imóvel na planta, deve recair apenas sobre o valor do terreno ou sobre o valor total do negócio jurídico, incluindo a fração ideal do terreno vinculada à obrigação de fazer.

4.

A jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que a base de cálculo do ITBI, em casos de incorporação imobiliária, corresponde ao valor total da transação, abrangendo a fração ideal do imóvel e a obrigação de fazer, elemento essencial da transação.

5.

O Município de Cuiabá aplicou corretamente a base de cálculo considerando o valor total da unidade habitacional, conforme disposto nos arts. 35 e 38 do CTN.

6.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“
Foi cobrado da parte autora o imposto municipal sobre o valor da unidade habitacional autônoma

(terreno + construção)

o que, segundo a preambular, a parte requerente considera equivocado porque entende que a base de cálculo deveria ser apenas o terreno adquirido uma vez que a entrega da unidade habitacional completa ainda não se aperfeiçoou. A questão não demanda longa digressão uma vez que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao qual incumbe a análise da aplicação das regras estampadas no Código Tributário Nacional, já analisou a questão e sacramentou que nesses casos a base de cálculo é o valor da

fração ideal do imóvel que constituiu o negócio jurídico.

Assim, no caso de

"venda de imóveis na planta" é o valor total da transação promovida entre as partes que será utilizado para calcular o ITBI.
.
”

7.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
: TRIBUTÁRIO. ITBI. INCORPORAÇÃO DIRETA. "VENDA DE IMÓVEIS NA PLANTA". FATO GERADOR. ALIENAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL VINCULADA À OBRIGAÇÃO DE FAZER. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DO NEGÓCIO JURÍDICO.

1. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado.

2. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço.

Precedentes.

3. Para a hipótese de incorporação imobiliária, o signo presuntivo de riqueza tributado pelo ITBI é a avença efetivamente celebrada pelas partes, ou seja, o negócio jurídico da venda de fração ideal de imóvel vinculada à obrigação de fazer (construção/edificação/benfeitoria) assumida pelo alienante e estabelecida como elemento essencial da transação, que se responsabiliza pela entrega do bem com as obras concluídas.

4. A base de cálculo a ser observada para a fixação do ITBI nessas operações de "venda de imóveis na planta" é o valor total da transação promovida entre as partes, que engloba remuneração pela fração ideal do bem imóvel transmitido e pela obrigação de fazer erigida como elemento essencial da transação e considerada na fixação do preço da operação.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.508.461/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 18/6/2024.)

8.

A sentença que julgou
improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3º
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025